Tribunal: STF
Processo: HC 92814
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-02-19
Data de publicação: 2008-02-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL.  ALEGAÇÃO
   DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO
   MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: OCORRÊNCIA. HABEAS COPRUS DEFERIDO.
1.      A jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal
   firmou-se no sentido de que o prazo para a interposição dos
   recursos ministeriais inicia-se com o ingresso dos autos na
   repartição do Ministério Público. Precedentes.
2. Habeas coprus
   deferido.